Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0701435-98.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : RACHEL PEREIRA MELLO WESLEY JOSE DA SILVA Paciente(s) : LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado pelos advogados RACHEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSE DA SILVA em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o Ministério Público ainda não teria apresentado a denúncia, apesar de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva há mais de 30 (trinta) dias. Diz a impetração que o inquérito policial foi juntado aos autos no dia 10/01/2020, e encaminhado ao Ministério Público somente em 16/01/2020. Passados mais de 12 (doze) dias, a denúncia ainda não foi oferecida. Entende-se que a prisão preventiva, no caso, tornou-se ilegal, pois esgotado o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, ficando assim caracterizado o constrangimento ilegal que autoriza a concessão liminar da ordem por meio do habeas corpus. A despeito dos argumentos apresentados na impetração, e considerando que a denúncia foi oferecida no processo n. 0702264-76.2020.8.07.0001, distribuído à 1a Vara de Entorpecentes, e frente à necessidade de maiores esclarecimentos sobre as questões ora discutidas, solicitem-se, com urgência, informações ao douto Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator